Tribunal: STF
Processo: RHC 116052
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Satisfeitos os requisitos do CPP 41 e não comprovada, de plano, atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar a ação penal. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, não há arquivamento implícito de ação penal pública. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.